Tribunal: CARF
Processo: 10510.003095/2005-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauricio Taveira e Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Assuntos: IPI- ação fiscal- insuf. na apuração/recolhimento (outros)
Data de julgamento: 2020-04-29

Ementa:
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 31/01/2003 a 30/11/2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade de lançamento que obedeceu às disposições do art. 142 do CTN, bem assim do art. 10 do Decreto 70.235/72, quando não se verifica cerceamento do direito de defesa e, ainda, inocorrendo qualquer das previsões de nulidade existentes no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento do direito de defesa quando se concede ao contribuinte o devido prazo para apresentar suas razões de defesa e se infere, a partir de sua irresignação, o pleno conhecimento da motivação do lançamento.
DECADÊNCIA. IPI
Por expressa disposição legal, o lançamento por homologação do IPI aperfeiçoa-se com o pagamento do imposto ou com sua compensação.
A inobservância das normas que regem a matéria enseja o lançamento de ofício, cujo prazo decadencial rege-se
pelo art. 173, I do CTN.
IPI. CRÉDITO FICTO. INSUMO SEM DESTAQUE DE IPI.
Inexiste direito a crédito de IPI decorrente de insumos isentos, tributados à alíquota zero ou não tributados, por ausência de previsão legal.
ENERGIA ELÉTRICA.
A energia elétrica não se enquadra no conceito jurídico de matéria-prima ou produto intermediário.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
Fl. 313
DF CARF MF
Excluído - Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0420.14384.6LPZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 314
DF CARF MF
Excluído - Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0420.14384.6LPZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 315
DF CARF MF
Excluído - Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0420.14384.6LPZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 316
DF CARF MF
Excluído - Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0420.14384.6LPZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DF CARF MF
Excluído - Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0420.14384.6LPZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 318
DF CARF MF
Excluído - Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0420.14384.6LPZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 319
DF CARF MF
Excluído - Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0420.14384.6LPZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 320
DF CARF MF
Excluído - Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0420.14384.6LPZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DF CARF MF
Excluído - Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0420.14384.6LPZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 322
DF CARF MF
Excluído - Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0420.14384.6LPZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 323
DF CARF MF
Excluído - Documento nato-digital
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0420.14384.6LPZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.